Tribunal: STF
Processo: RHC 50954
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-30
Data de publicação: 1973-04-30

Ementa:
1. Nos termos do artigo 405 do CPP, o acusado pode substituir testemunha não encontrada, mas deve fazê-lo no prazo de três dias. Se fizer depois do tríduo, e o juiz indeferir a substituição, esse indeferimento não constitui, obviamente, ilegalidade.
2. Se o réu constituiu três advogados e dois compareceram ao ato da instrução criminal, evidente é a conclusão de que não configura cerceamento de defesa a ausência do terceiro defensor, notadamente quando solidários.
3. Se os defensores não requereram ao juiz que formulasse pergunta a testemunha, não têm como alegar cerceamento de defesa por lhes não ser dada a palavra para isso, visto que, no caso, eles teriam concorrido para a suposta nulidade (CPP, art. 565).
4. Se a antecipação do ato de inquirir testemunha não prejudicou a defesa, que a ele compareceu, não se configura nisso qualquer nulidade.
5. Recurso de hc a que o STF nega provimento.